Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-81.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006206-81.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante NEON
PAGAMENTOS S.A, são embargados GUSTAVO STANGARI DIAS, LOJAS
AMERICANAS S/A, B2W COMPANHIA DIGITAL e BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 2/3
Recurso de Embargos de declaração no 1006206-81.2019.8.26.0637/50000.
Comarca: Tupã.
03a Vara Cível.
Processo no 1006206-81.2019.8.26.0637.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Faccini Bocchi Azevedo.
Embargante ( s ): Neon Pagamentos Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Gustavo Stangari Dias.
Interessado ( s ): Lojas Americanas Sociedade Anônima; B2W Companhia
Digital.
VOTO No 49.701/2020.a--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL
– COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL E
MORAL. Necessidade. Reconhecimento de erro material. Recurso
de embargos de declaração conhecido e acolhido, sem alterar a
sorte do julgado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Neon Pagamentos Sociedade Anônima ( folha 01 do incidente
em anexo – processo eletrônico ), com espeque no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas
435 usque 440 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação apresentado pelo embargado, majorando os
honorários sucumbenciais em virtude do trabalho adicional
realizado em segunda instância ( artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil ).
Em síntese, aponta a embargante
a ocorrência de erro material e omissão no Aresto. Aponta, então,
que ao indicar a majoração dos honorários sucumbenciais, constou
no penúltimo parágrafo da folha 440 que tal verba é devida ao
“patrono da autora”, quando na realizada devida ao patrono da
parte requerida, diante da improcedência do pedido exposto na
inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 3/3
Requer
o
acolhimento
dos
embargos, a fim de aclarar o julgado.
Apontado momento para a parte
embargada se manifestar sobre os embargos declaratórios, nos
termos do artigo 1.023, parágrafo 02o, do Código de Processo ),
deixou o autor transcorrer “in albis” o prazo ofertado ( folhas 02 e
certidão de folha 04 do incidente ).
Vieram-me os autos.
Este é o relatório
Conhece-se dos embargos apenas
para melhor explicitá-los, sanando erro material, sem contudo
alterar a sorte do julgado.
Isto
porque,
existente
erro
material no penúltimo parágrafo da folha 440, que passa a ter a
seguinte redação: “por fim, em virtude do trabalho adicional
realizado em sede recursal, majora-se os honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da parte requerida de 10% ( dez por cento ) para
12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida ( folha 35 ) e a baixa complexidade do caso”.
Trata-se de erro material, agora
sanado, que não gerou prejuízo para nenhuma das partes e não teve
maior repercussão processual.
Ante o exposto, conhece-se dos
presentes embargos de declaração, para apenas e tão somente
corrigir erro material constante no Venerando Acórdão, sem alterar
a sorte do julgado, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR